Tribunal: TJDFT
Processo: 0721387-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0721387-32.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PRIMAVERA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O O art. 10 do Código de Processo Civil obsta qualquer decisão com base em fundamento no qual as partes não tenham oportunidade de se manifestar. Intime-se a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal e o Condomínio Residencial Primavera para se manifestarem sobre a eventual ausência de fundamentação da sentença o que, em tese, pode ocasionar a decretação de sua nulidade nos termos do art. 1.013, § 3o, inc. IV combinado com o art. 11 e o art. 489, inc. II, § 1o, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 29 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada